Tribunal: TJPA
Processo: 0801927-11.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE DA ABORDAGEM. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. ANPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto. A defesa pleiteia: (i) nulidade das provas por abordagem ilegal; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação para uso pessoal. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a desclassificação para uso pessoal ou a incidência do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de nulidade não procede, pois a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, evidenciada pela fuga do agente ao avistar a viatura em local conhecido pelo tráfico. 4. A jurisprudência admite que a fuga constitui elemento concreto apto a justificar a abordagem, em consonância com o STF, Tema 280, e precedentes do STJ. 5. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos policiais coerentes, os quais possuem valor probante, conforme art. 155 do CPP. 6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga (126 porções), associadas às circunstâncias da prisão, afastam a hipótese de uso pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006. 7. Para a configuração do tráfico, não se exige a efetiva mercancia, bastando a prática de um dos verbos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 8. É cabível, de ofício, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é primário, não há prova de dedicação a atividades criminosas e a quantidade de droga não é expressiva. 9. A redução na fração de 2/3 mostra-se adequada, resultando em pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do CP. 10. A readequação da pena autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de acordo de não persecução penal, conforme art. 28-A do CPP. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da dosimetria para aplicar o tráfico privilegiado, redimensionar a pena, fixar regime aberto, substituir a pena e determinar remessa para análise de ANPP. __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A, 155, 156, 157, 244 e 301; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/05/2016; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no REsp 2.206.701/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 798.914/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/05/2023; STJ, AgRg no HC 888.473/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801927-11.2022.8.14.0008

APELANTE: ZAILTO SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). NULIDADE DA ABORDAGEM. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. ANPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto.

A defesa pleiteia: (i) nulidade das provas por abordagem ilegal; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) desclassificação para uso pessoal.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial foi ilegal; (ii) saber se há prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (iii) saber se é cabível a desclassificação para uso pessoal ou a incidência do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade não procede, pois a busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, evidenciada pela fuga do agente ao avistar a viatura em local conhecido pelo tráfico.

4. A jurisprudência admite que a fuga constitui elemento concreto apto a justificar a abordagem, em consonância com o STF, Tema 280, e precedentes do STJ.

5. A materialidade e autoria estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos policiais coerentes, os quais possuem valor probante, conforme art. 155 do CPP.

6. A quantidade e forma de acondicionamento da droga (126 porções), associadas às circunstâncias da prisão, afastam a hipótese de uso pessoal, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

7. Para a configuração do tráfico, não se exige a efetiva mercancia, bastando a prática de um dos verbos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

8. É cabível, de ofício, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu é primário, não há prova de dedicação a atividades criminosas e a quantidade de droga não é expressiva.

9. A redução na fração de 2/3 mostra-se adequada, resultando em pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do CP.

10. A readequação da pena autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de acordo de não persecução penal, conforme art. 28-A do CPP.

DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e improvido, com correção de ofício da dosimetria para aplicar o tráfico privilegiado, redimensionar a pena, fixar regime aberto, substituir a pena e determinar remessa para análise de ANPP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 28-A, 155, 156, 157, 244 e 301; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, XI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/05/2016; STF, RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2025; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no REsp 2.206.701/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/12/2025; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 798.914/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09/05/2023; STJ, AgRg no HC 888.473/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, com correção de ofício da dosimetria, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de ­­­­maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Zailto Silva do Nascimento, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade das provas decorrentes de abordagem ilegal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
NULIDADE.
ABORDAGEM ILEGAL.

Preliminarmente, a defesa alega nulidade das provas obtidas na diligência dos policiais, em função de inobservância dos padrões mínimos exigidos pela jurisprudência pátria, devendo ser consideradas nulas.

De pronto observo que não merece prosperar tal pedido. Explico.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244 do Código de Processo Penal dispõe:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

Ademais, reza a jurisprudência do STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
, verifico que os policiais estavam em patrulhamento ostensivo no bairro de Itupanema, notoriamente conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando visualizaram o acusado em frente a residência, que ao perceber a aproximação da viatura, fugiu para o quintal da casa, onde foi capturado, abordado e encontrado na posse 126 (cento e vinte e seis) invólucros de cocaína, além de uma quantia.

Percebo que houve fundada suspeita para a abordagem devido à fuga do agente ao avistarem a viatura policial, não havendo qualquer irregularidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF e STJ:

Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.

(RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 05-03-2025

PUBLIC 06-03-2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RETRATAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. POLICIAMENTO OSTENSIVO. DENÚNCIA ANÔNIMA. TENTATIVA DE FUGA. BUSCA PESSOAL. PRESENTE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA A LEGITIMAR A ABORDAGEM. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DECISÕES DO STF EM PLENÁRIO SOBRE O TEMA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ART. 1.030, II, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público contra acórdão da Quinta Turma que reconheceu a ilicitude da atuação das guardas municipais, com base em denúncia anônima e tentativa de fuga do réu, resultando na anulação das provas obtidas e absolvição do agente pelo delito de tráfico de drogas.

2. O Ministro Vice-Presidente desta Corte, no exame da admissibilidade do extraordinário, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação da Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão da Quinta Turma está dissonante do entendimento do STF sobre o tema 656, firmado em repercussão geral, cabendo eventual juízo de retratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 656 de repercussão geral, no Recurso Extraordinário 608.588/SP, conferiu interpretação ampliada ao art. 144, §8º, da Constituição da República, reconhecendo que os guardas municipais podem exercer funções de policiamento ostensivo comunitário, que envolvem ações preventivas e de resposta imediata a situações de risco ou infrações em andamento. Assim, uma fuga, especialmente se decorrente de um crime ou situação que ameace a segurança urbana, encaixa-se nesse escopo.

5. A atuação da guarda municipal, ao realizar a abordagem, não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública.

6. Em um local conhecido pela venda de drogas e assaltos corriqueiros, a presença de guardas municipais tem caráter preventivo e dissuasório, contribuindo para a redução de práticas ilícitas que afetam diretamente a comunidade local. Denúncias anônimas tornam ainda mais lícita a atuação da guarda. A fuga do indivíduo ao perceber a aproximação dos agentes reforça a necessidade de intervenção nestes locais, pois tal conduta pode indicar a tentativa de ocultar um delito ou evitar a responsabilização por ato já praticado.

7. A decisão impugnada foi reconsiderada, em atenção ao princípio da segurança jurídica, conferindo à questão análise conforme decisões recentes do STF no tema 656 da repercussão geral, em casos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental provido, em juízo de retratação, para restabelecer a decisão condenatória nos autos da ação penal e recurso especial defensivo improvido.

Tese de julgamento: "1. A guarda municipal pode realizar busca pessoal em situações de fundada suspeita, especialmente em locais conhecidos pelo tráfico de drogas. 2. A fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal. 3. A atuação da guarda municipal em abordagem não se confunde com investigação criminal, mas sim com medida de polícia ostensiva destinada a garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, 240, 244, 301.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024; STF, ADPF 995, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

(AgRg no REsp n. 2.206.701/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.)

Por fim, destaco, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

Assim, rejeito a preliminar

03 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 31041157 - Págs. 2 a 3):

(...)

A materialidade restou comprovada por meio do Auto de Apreensão da Droga e laudo de constatação definitivo. Quanto a autoria, vejamos os depoimentos das testemunhas em juízo:

A testemunha de acusação, PM JOSE IVONILTON DE CASTRO, relatou que durante ronda pelo bairro Itupanema, os policiais observaram um cidadão em frente a uma casa, quando se aproximaram para fazer a abordagem, o indivíduo correu para o quintal da residência, situação que levou o policial a desembarcar da viatura e correr atrás do suspeito, conseguindo alcançá-lo. O depoente informou que durante a revista pessoal, foram encontrados 126 papelotes de óxido no bolso da bermuda do suspeito, sendo dada voz de prisão ao mesmo. O policial confirmou que o acusado é conhecido da polícia, embora ele pessoalmente nunca tivesse prendido o indivíduo anteriormente. A testemunha explicou que o suspeito era muito conhecido no bairro por essa prática de vendas, incluindo sua família, mas que ainda não havia tido oportunidade de flagrá-lo anteriormente. A testemunha explicou que a venda de entorpecentes era realizada na casa onde o réu se encontrava, estando ele posicionado na frente da residência no momento da abordagem. A testemunha esclareceu que não havia sido realizada investigação preliminar ou abordagem de usuários anteriormente, pois a situação ocorreu durante ronda de rotina, quando visualizaram o suspeito.

A testemunha de acusação, PM WENDER CLEY RODRIGUES PEREIRA, relatou que durante a diligência abordaram um cidadão que correu para o fundo do quintal, ao realizarem a revista pessoal, foi encontrado com o suspeito uma quantidade de droga em seu bolso. O depoente não se recorda com precisão da quantidade de drogas encontradas com o acusado, mas estimou aproximadamente umas 100 (cem) unidades. A testemunha confirmou que o suspeito já era conhecido da polícia, relatando que o próprio indivíduo afirmou ser usuário de entorpecentes durante a abordagem, também confirmou que a região é conhecida por esse tipo de atividade ilícita. O policial informou que não havia anteriormente realizado outras abordagens ou prisões envolvendo o suspeito.

O depoimento dos policiais é convergente quanto às circunstâncias da prisão em flagrante, relatando que as drogas foram encontradas no bolso do réu no momento da abordagem, os policiais também informam a quantidade de drogas encontradas com o acusado, o que está em acordo com as informações contidas no laudo de toxicológico definitivo, ademais, os policiais afirmam que o réu é conhecido da policia, como é possível verificar na certidão de antecedentes criminais do acusado, mas são categóricos ao afirmarem negativamente qualquer envolvimento pessoal com o réu, assim como afirmam não terem eles prendido o acusado anteriormente. Nesse contexto, os depoimentos dos policiais estão em completa harmônia com as provas nos autos. Destaca-se que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos entre si, possuem valor probante, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

(...)

O fato de não ter sido flagrado no exato momento da venda não afasta a caracterização do crime, uma vez que o tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê múltiplas condutas, sendo suficiente para sua configuração a guarda ou posse da droga com finalidade de comércio, circunstância evidenciada pelos elementos probatórios colhidos. Ademais, a quantidade de droga apreendida e diversa, estava fracionada em porções individuais, o que indica a destinação para a venda.

Esclarece-se que as provas colhidas no inquérito estão sendo corroboradas com o depoimento testemunhal em juízo, sendo válida a utilização dessas provas, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal:

(...)

As testemunhas afirmaram, com clareza de detalhes e convicção, a prática do crime e sua autoria, a corroborar com a versão da denúncia oferecida pelo Ministério Público.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 31041083 - Pág. 17), mostrando a apreensão do entorpecente em questão, além de R$19,00;

b)

Nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 31041083 - Pág. 23 e Num. 31041112 - Págs. 1 a 2), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – 17,0g de cocaína;

c)

Depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente – convergentes no sentido de que o réu, ao avistar a aproximação da guarnição, tentou evadir-se e após captura, foi encontrado na posse de 126 (cento e vinte seis) invólucros de entorpecente.

Não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que, os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – região de venda de drogas, o acusado foi avistado em frente a uma casa e fugiu para os fundos da residência ao ver a viatura policial se aproximar, já ser conhecido na delegacia por envolvimento com o tráfico – além da apreensão de entorpecente, já fracionado em 126 porções, e possuir processo de tráfico de droga (autos de n° 0804933-26.2022.8.14.0008, no qual, inclusive, já possui condenação transitada em julgado), não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato “trazer consigo” substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Logo, não acolho as legações recursais.

De ofício, verifico que o réu faz
jus
à minorante do tráfico privilegiado, pois, não obstante os relatos dos policiais de que era conhecido pela prática de tráfico de drogas, não possuía à época da sentença nenhuma condenação transitada em julgada correlata, nem outro antecedente.

Além disso, a quantidade das drogas apreendidas, que no caso não é expressiva -
17,0g
de cocaína -, não possui aptidão para, de forma isolada, concluir que o recorrente fazia do tráfico o seu meio de vida.

Para mais fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO AVENTADO NAS RAZÕES DOS RECURSOS ANTERIORMENTE INTERPOSTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DO BENEFÍCIO NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem,

por si sós, afastar a aplicação do redutor especial.

3. Foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. (...)

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.179.810/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE EM AÇÃO PENAL EM CURSO E NA QUANTIDADE DE DROGAS, QUE SEQUER É EXPRESSIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O REDUTOR, FIXOU O REGIME ABERTO E SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4º do art . 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. 2 . A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assentou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal ( RE 1 .283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020) ( HC 664.284/ES, Rel . Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021). 3. A quantidade das drogas apreendidas, que no caso sequer é expressiva, não possui aptidão para, de forma isolada, concluir que o paciente fazia do tráfico o seu meio de vida. 4 . A simples aferição da insuficiência dos fundamentos apresentados na origem para a não aplicação do redutor, ausente o apontamento de circunstâncias concretas no sentido da prática habitual do tráfico, não demanda reexame probatório. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 798914 SP 2023/0021904-0, Relator.: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2023)

Nesse cenário, concedo o tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, reconduzindo a pena definitiva do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Em razão da primariedade da recorrente e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, bem como substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

Corrigido o enquadramento com a aplicação da respectiva minorante, faz-se necessário que o processo retorne à origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que o excesso de acusação não pode prejudicar o acusado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. EXCESSO DE ACUSAÇÃO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O ACUSADO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DO CABIMENTO DO ACORDO.

1. No caso em tela, o paciente foi condenado, perante a Corte local, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No entanto, após impetração de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a minorante prevista no § 4º do art. 33 do referido dispositivo legal, tendo a pena sido ajustada para 2 anos e 6 meses de reclusão, e pagamento de 250 dias-multa.

2. Essa alteração tornou possível a análise de oferta, pelo Ministério Público, do acordo de não persecução penal, sob o aspecto referente ao requisito da pena mínima cominada ser inferior a 4 anos, conforme previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

3. Reconhecido por este Colendo Tribunal que o delito em questão se tratava de tráfico privilegiado e, consequentemente, corrigido o enquadramento jurídico com a aplicação da respectiva minorante, faz-se necessário que o processo retorne à origem para que seja avaliada a possibilidade de propositura do acordo de não persecução penal, uma vez que o excesso de acusação não pode prejudicar o acusado.

4. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no HC n. 888.473/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.)

Esclareço, por fim, que não se está reconhecendo o direito subjetivo do réu à proposta do ANPP, mas, sim, permitindo que seja avaliado pelo Ministério Público a possibilidade de oferta do acordo diante do novo enquadramento jurídico à espécie.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mas corrijo, de ofício, a dosimetria
para aplicar o tráfico privilegiado, redimensionando a pena e fixando o regime aberto, substituindo a reprimenda e determinar a remessa para análise de ANPP.

É o voto.

Belém, 02/06/2026